Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-80.2025.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000125-80.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[WALASSE SILVA BEZERRA - CPF: 798.680.292-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO DO ESPIRITO SANTO DE MEDEIROS - CPF: 093.227.334-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON BOONE DE SOUZA FILHO - CPF: 010.489.125-40 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE RAFAEL ALVES GOMES - CPF: 089.533.064-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO REIS RIBEIRO - CPF: 614.547.372-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.
REJEITADA
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO CONSUMADA.
MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO EMPREGADO NO DELITO. COAUTORIA DEMONSTRADA POR INDÍCIOS CONVERGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que condenou
o recorrente
como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado,
além de 777 dias-multa. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, decorrente de desmembramento processual inadequado, e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas.

Questão em discussão
, consiste em saber se
:

o desmembramento processual e a incorporação de peças relativas ao corréu configuraram cerceamento de defesa e nulidade da sentença por vício de motivação.

o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, diante da ausência de flagrante e da alegada inexistência de vínculos diretos com o corréu e com a carga ilícita apreendida
(
55,5 kg de cocaína e 127,6 kg de maconha do tipo "
skunk
")
.

III. Razões de decidir:

A alegação de nulidade não prospera, pois não demonstrado prejuízo concreto à defesa, sendo inaplicável o reconhecimento de nulidade sem demonstração de efetivo dano (
pas
de
nullité

sans

grief
– CPP, art. 563).

Restou caracterizada a preclusão da matéria, tendo em vista a ausência de insurgência anterior à prolação da sentença.

O mérito do apelo não merece acolhimento, pois há um robusto conjunto de provas indiciárias – reincidência com o mesmo veículo, propriedade formal do bem, pedido posterior de restituição do caminhão, CRLV encontrado em posse do corréu e coincidência de valores – que sustenta a coautoria do apelante na empreitada criminosa.

A condenação se funda em indícios múltiplos, coerentes e harmônicos, afastando a dúvida razoável exigida para aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de nulidade por desmembramento processual inadequado demanda a demonstração de prejuízo concreto à parte, nos termos do art. 563 do CPP.”

“2. A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em provas indiciárias robustas, coesas e convergentes, capazes de demonstrar a coautoria do réu, ainda que ausente flagrante ou vínculo direto com a substância apreendida.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 563;

Lei 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT,
N.U 0019471-92.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025
;
TJMT
,
N.U 1001854-57.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 21/12/2024
; e,
TJMT
,
N.U 0019471-92.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por

WALASSE SILVA BEZERRA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
à pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa
pleiteia
,

preliminarmente,
o reconhecimento de nulidade da sentença por vício de motivação e cerceamento de defesa
, decorrente da suposta ausência de desentranhamento adequado de peças processuais do feito desmembrado
e, no mérito,
pugna, em suma, pela
absolvição
do apelante por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
.
(
Id. 330571366)
.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, com a manutenção integral da sentença condenatória.

(Id. 330571373)
.

A douta Procuradoria-Geral de Justi
ç
a, em parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
.
(
Id. 340317879)
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o desmembramento do feito originário (n. 1004998-60.2024.8.11.0037) teria sido realizado de forma inadequada. Sustenta que, em vez de um desentranhamento seletivo das peças pertinentes à sua defesa, houve um mero traslado de todos os documentos, incluindo as manifestações defensivas do corréu
Felipe Rafael Alves Gomes
, o que teria gerado uma "confusão probatória" e prejudicado a análise isenta de sua causa pelo juízo
a quo
.

A preliminar
não
merece acolhimento.

O ordenamento processual penal brasileiro adota o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual se da sua inobservância não resultar prejuízo concreto para a parte que a alega, conforme dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, o apelante limita-se a alegar, de forma genérica, que a manutenção de peças processuais do corréu nos autos desmembrados teria "emaranhado" as provas e dificultado a análise de seus argumentos. Contudo, não demonstra, objetivamente, de que maneira tal fato teria efetivamente prejudicado sua defesa ou influenciado negativamente a formação do convencimento do magistrado.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em rechaçar a chamada "nulidade de algibeira", prática pela qual a parte, ciente de um suposto vício processual, permanece silente para argui-lo apenas no momento que lhe for mais conveniente, em flagrante violação aos princípios da lealdade e da boa-fé processual.

Este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como pode ser visto nas ementas a seguir transcritas:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
(...)

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As nulidades ocorridas perante o juízo singular devem ser arguidas até as alegações finais; a não impugnação tempestiva acarreta preclusão e impede conhecimento pelo Tribunal sob pena de supressão de instância
(STJ,
AgRg
no
AREsp
2.171.393/TO;
AgRg
no HC 643.437/PR;
AgRg
no HC 395.493/SP;
AgRg
no
AREsp
1842781/TO; TJMT, N.U 0002223-63.2017.8.11.0028).

4.
O ordenamento repudia a “nulidade de algibeira”, exigindo lealdade e boa-fé processual
(STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1.382.353/SP).

(...)

(N.U 1012749-78.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)
.

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas
e porte ilegal de arma de fogo e de munição de uso permitido.

(
...)

Para reconhecimento de nulidade, é necessária a demonstração de prejuízo às partes, nos termos preconizados no art. 563 do Código de Processo Penal. A alegação de nulidade apenas na fase recursal é considerada como censurável pois consubstancia na prática conhecida como “nulidade de algibeira”, prática rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

(...)

(N.U 1001854-57.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 21/12/2024)

Compulsando os autos, verifica-se que, após o desmembramento do feito, a defesa do apelante foi devidamente intimada de todos os atos subsequentes, apresentou manifestações e alegações finais (Id. 199041437 e 330571357), sem, contudo, suscitar qualquer irregularidade no procedimento de separação processual. A insurgência somente veio à tona após a prolação da sentença condenatória, o que caracteriza a manobra processual rechaçada pelos tribunais.

Portanto, ausente a demonstração de prejuízo concreto e configurada a preclusão da matéria,
rejeito a preliminar de nulidade
.

II. DO MÉRITO – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, a defesa postula a absolvição de
WALASSE SILVA BEZERRA
, sustentando a fragilidade do conjunto probatório para embasar um decreto condenatório. Argumenta que a acusação se baseia em meras presunções e ilações, desprovidas de provas concretas que vinculem o
apelante à prática do crime de tráfico de drogas.

Aponta, nesse sentido, que: a) o apelante não foi preso em flagrante e sequer se encontrava no local dos fatos; b) o laudo pericial realizado nos aparelhos celulares apreendidos concluiu pela inexistência de comunicação entre ele e o corréu Felipe; c) o caminhão utilizado no transporte do entorpecente havia sido vendido a terceiro quase um ano antes da apreensão, pendendo apenas a regularização documental; e d) a condenação estaria fundamentada em preconceito decorrente de seu antecedente criminal.

O pleito absolutório
não
merece acolhimento.

Embora a condenação criminal exija um conjunto probatório robusto e isento de dúvidas razoáveis, é cediço que a prova da autoria delitiva pode ser extraída de elementos indiciários e circunstanciais, desde que múltiplos, coesos e convergentes, formando um quadro de certeza moral que autorize a prolação do édito condenatório.

No caso dos autos, a despeito da negativa de autoria e da ausência de flagrância direta, a participação do apelante
WALASSE SILVA BEZERRA
na empreitada criminosa restou devidamente comprovada por um plexo de indícios veementes e concatenados, que, analisados em conjunto, afastam a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

A materialidade delitiva é inconteste, comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 330570931
, pg. 07
), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 330570931
, pg. 26
), e, sobretudo, pelos Laudos Periciais (Id. 330570934), que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas: aproximadamente
55,5 kg de cocaína e 127,6 kg de maconha, do tipo "
skunk
".

Outrossim,
cumpre salientar que a ausência de apreensão da substância entorpecente na posse direta do apelante não possui o condão de afastar, por si só, a materialidade delitiva em relação à sua conduta
, conforme
ressai da jurisprudência a seguir transcrita:

“
Direito processual penal. apelações criminais
. organização criminosa e
tráfico de drogas
.

(...)

8
. A apreensão de drogas na posse de corréu, quando evidenciado o contexto de atuação conjunta, constitui elemento probatório suficiente para a materialidade do delito de tráfico, ainda que a substância não tenha sido encontrada em poder direto do apelante.

(...)

(N.U 0019471-92.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025).

A autoria, por sua vez, embora não direta, revela-se a partir da análise crítica das provas orais e documentais.

Os Policiais Rodoviários Federais
Jairo Felipe Nunes, Wilson Boone de Souza Filho e Thiago do Espírito Santo de Medeiros
, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, prestaram depoimentos harmônicos e detalhados sobre as circunstâncias da abordagem.

A testemunha
Jairo Felipe Nunes
,
na fase judicial,
atestou, em síntese, o seguinte:

“
que abordaram o caminhão conduzido por
Felipe Rafael
porque o veículo estava com os faróis apagados e mediante consulta na placa verificaram a existência de registros anteriores de transporte ilegal de madeira e tráfico de drogas
;
que após realizarem o retorno na via, encontraram o caminhão em uma oficina mecânica e que ao entrevistarem o acusado, que estava na cabine, ele não soube ou não quis informar sua origem e destino
;
afirmou que logo ao adentrarem na cabine para verificação dos equipamentos obrigatórios, sentiram forte odor característico de maconha e, ao realizarem busca,
encontraram cerca de 120 kg de Skank e 55 kg de cocaína, embaixo da cama do motorista
Felipe Rafael
;
que desde o início da abordagem o réu estava bastante nervoso e que após a localização da droga não demonstrou surpresa, permanecendo como estava
”
.

Por sua vez,
o policial Rodoviário Federal,
Wilson Boone
,

narrou
,
em Juízo que, quando avistaram o caminhão na BR 070 ele chamou atenção pelo fato d
e
o veículo estar com o farol apagado, sendo que nas consultas localizaram passagens por tráfico de drogas e transporte ilegal de madeira e então resolveram abordar o caminhão. Afirmou que localizaram o veículo em uma oficina mecânica e o acusado
Felipe
estava no interior do caminhão. Disse que o acusado ao ser entrevistado apresentava respostas incongruentes, diferentes, se apresentava confuso e, ao
subirem no caminhão sentiram forte odor de Skank, droga conhecida como super maconha, e quando levantaram a cama do acusado encontraram a droga
. Que depois que a droga foi localizada o réu não quis prestar mais nenhuma informação, ele apenas disse que o caminhão e a droga não eram dele e que não sabia que ela estava ali.

Por seu turno,
o PRF
Thiago
d
o
Espirito
Santo
,
na fase judicial, apresentou declarações semelhantes
aos demais agentes,
relatando que a abordagem se deu em razão do farol apagado e de boletins de ocorrência anteriores do veículo sobre tráfico de madeira e de drogas. Disse que ao abrirem a cabine do veículo, logo sentiram forte odor de maconha e Skank, e encontraram as drogas embaixo do local onde os caminhoneiros dormem.
Dis
correu
que
o réu ficou indiferente quan
d
o localizaram a droga
e
que
, ao ser
questionado
, ele
não soube dizer de onde vinha e para onde
estava indo
, apresentando respostas incongruentes.

Como se vê, os agentes Policiais Federais que participaram da
abordagem
apresentarem declarações semelhantes,
n
arra
ndo como se deu a abordagem do
caminhão, conduzido pelo corréu
Felipe
, bem como,
o encontro da droga
em virtude
de o veículo
trafegar com os faróis apagados
.

Esclareceram ainda, que
ao consultarem a placa, constataram a existência de registros anteriores por transporte ilegal de madeira e tráfico de drogas, vinculados ao mesmo veículo.

Descreveram o nervosismo e as respostas incongruentes de
Felipe
sobre sua origem e destino, bem como
,
o forte odor de maconha que emanava da cabine, o que culminou na localização da vultosa quantidade de entorpecentes sob a cama do motorista.

O ponto nevrálgico que conecta o apelante
WALASSE
ao fato criminoso reside na sua inegável e multifacetada ligação com o veículo utilizado como instrumento do crime. O semirreboque (placa CPG9C62) estava registrado em seu nome, e o caminhão-trator (placa AJB6958) foi o mesmo veículo com o qual ele próprio fora preso e condenado por tráfico de drogas anteriormente (Processo n. 1001791-85.2021.8.11.0028), o que demonstra um claro
modus operandi
.

A tese defensiva de que o caminhão havia sido vendido a um terceiro,
Sr. Sérgio Andrade dos Santos
, em junho de 2023, não se sustenta diante das provas em sentido contrário.

Primeiramente, o próprio apelante, após a apreensão do veículo neste processo, ajuizou o Pedido de Restituição de Coisa Apreendida n. 1005225-50.2024.8.11.0037,
em
04/06/2024,
(id. 158562158),
no qual se declarou "legítimo dono dos bens"
, aduzindo o seguinte:

“
O veículo
se encontra ao relento, sob sol e chuva, sem qualquer segurança, causando danos ao estado de conservação do bem, sem qualquer tipo de segurança.

O requerente desenvolve as atividades de forma lícita,
necessitando do bem para trabalhar
,
com o veículo parado
, fica impossibilitada de cumprir com suas obrigações, necessitando do bem para prover o sustento próprio e da sua família que não possuem outra fonte de renda.
”.
(Autos no
1005225-50.2024.8.11.0037
-id. 158562158)

Portanto,

esta
conduta processual contradiz frontalmente a alegação de venda anterior (
venire
contra
factum

proprium
).

Registre-se, também, por ser importante, que
não foi juntado comprovante idôneo da transação financeira da suposta venda, nem a efetiva
transferência no órgão de trânsito.

Ademais, o laudo pericial realizado nos celulares apreendidos com
Felipe
(Id. 330571355
, pg.
23
), embora não tenha encontrado comunicação direta entre os réus, revelou um dado de extrema relevância: a existência de uma cópia digital do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do semirreboque, em nome de
WALASSE
, com data de modificação do arquivo em 09/05/2024, poucos dias antes da prisão em flagrante
, que ocorreu em 22/05/2024
. A defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para que o motorista, que supostamente desconhecia o apelante, portasse em seu celular um documento do veículo em nome deste.

Soma-se a isso a notável coincidência apontada pela magistrada sentenciante: o valor que
WALASSE
alega ter recebido como entrada pela suposta venda do caminhão (R$ 20.000,00) é o mesmo que o corréu
Felipe
confessou em juízo ter sido o valor prometido para o transporte da droga.

Por fim, a ausência de registros de comunicação nos aparelhos, especialmente via WhatsApp, em dispositivos de motoristas profissionais que dependem de contato constante, aliada à grande quantidade de contas de usuários diversos cadastradas,
co
nfirm
a
m
a inferência judicial de que os aparelhos podem ter sido "limpos" ou preparados para a atividade ilícita, visando dificultar o rastreamento de vínculos.

Dessa forma, o conjunto probatório – reincidência específica com o mesmo veículo, propriedade registral, pedido de restituição contraditório, CRLV no celular do motorista e a coincidência de valores – forma uma cadeia de indícios robusta, precisa e harmônica, que aponta para a coautoria de
WALASSE SILVA BEZERRA
na empreitada criminosa, atuando, no mínimo, como proprietário do veículo e organizador da logística do transporte
de
mais de 180kg de cocaína e
skunk
. A condenação, portanto, não se baseou em meras conjecturas, mas em prova indiciária sólida, suficiente para afastar a presunção de inocência.

Ante o exposto, em conson
â
ncia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justi
ç
a,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
WALASSE SILVA BEZERRA
, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026